Tribunal: TJES
Processo: 5014407-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014407-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MARINES PEROVANO MICHIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos da falsa promessa de contemplação em consórcio.

Em sede de sentença:
julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio nº 002025137, firmando entre as partes; B) CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos referente ao contrato acima anulado, no montante de R$ 5.472,20 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros a partir da citação; e C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.
Por conseguinte,
declarou extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2608654) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega a inexistência de qualquer dano, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, embora a Requerente alegue que não realiza cotas contempladas, bem como alega a existência de cláusula contratual contendo tal previsão, não trouxe aos autos nenhuma prova que desconstituísse os atos praticados por seu preposto, ônus que lhe incumbia, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade para que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.